Tribunal: TJBA
Processo: 8070735-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070735-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO BATISTA MENEZES

AGRAVADO: SIGN SUL COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA

Advogado(s)
:
TITO REBOUCAS RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS. AÇÃO COGNITIVA INCIDENTAL QUE PERMITE A DEFESA DO EXECUTADO. DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS LIMINARMENTE. INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO MANEJADO DE FORMA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, que rejeitou os embargos à execução com fundamento no art. 918, I, do CPC, por intempestividade, afastando ainda alegações de prescrição e impenhorabilidade, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em Discussão

2. Discute-se a admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução, cuja consequência foi a extinção da defesa do executado e o encerramento da fase executiva. Examina-se, ainda, se seria aplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal.
III. Razões de Decidir

3. A decisão recorrida, embora intitulada interlocutória, ostenta conteúdo e efeitos de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, pois rejeitou, com fundamento na intempestividade, os embargos à execução — única via de defesa proposta pelo executado — encerrando, assim, a ação cognitiva incidental proposta com o fim de promover a defesa do executado.
4. O recurso cabível seria a apelação, conforme o art. 1.009 do CPC. A interposição de agravo de instrumento contra tal pronunciamento configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, ante a ausência de dúvida objetiva quanto à natureza do provimento judicial.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de erro grosseiro na interposição de recurso manifestamente inadequado, deve-se rejeitar o apelo por inadmissibilidade, sem aplicação da fungibilidade (REsp 1.864.562/GO; AgInt no AREsp 1695659/MA).
6. Diante da inadequação da via recursal eleita, impõe-se o
não conhecimento do agravo
, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não conhecido, diante do erro grosseiro praticado na interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial.
Tese de julgamento:
"É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita os embargos à execução com fundamento no art. 918, I, do CPC, por intempestividade, e que, por seu conteúdo e efeitos, tem natureza de sentença. Configura erro grosseiro, insuscetível de ser sanado pelo princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8070735-67.2024.8.05.0000
, interposto por
JOÃO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS
, tendo, como agravada,
SIGN SUL COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)